Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-67.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-67.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), E G DOS SANTOS - CNPJ: 15.049.273/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 214.501.848-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOLINO DA COSTA - CPF: 043.778.798-20 (APELADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MACHADO DA COSTA - CPF: 020.647.441-50 (APELADO), E G DOS SANTOS - CNPJ: 15.049.273/0001-06 (APELANTE), ZENIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 214.501.848-47 (APELANTE), CLAUDIO BRESSAN - CPF: 011.181.141-40 (APELANTE), MARCELO RAIZER FILHO - CPF: 041.373.191-03 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BRESSAN - CPF: 011.181.141-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CURADOR ESPECIAL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MAJORAÇÃO. TABELA DA OAB/MT. CARÁTER ORIENTADOR. TEMA 984 DO STJ. COMPLEXIDADE PROCESSUAL E EXTENSÃO DO LABOR. REMUNERAÇÃO VIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MOACIR VELOZO JÚNIOR, advogado dativo nomeado curador especial da requerida E. G. DOS SANTOS em Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARCOLINO DA COSTA, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o domínio do autor sobre 293 m2 do imóvel objeto da lide e fixou honorários advocatícios ao defensor dativo no montante de 01 URH. O apelante sustenta que o valor arbitrado corresponde a 12,5% do piso de 8 URHs previsto na Tabela da OAB/MT para ações de usucapião, não remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo de mais de dois anos de tramitação, que envolveu contestação fundamentada, atuação diante de terceiro interessado posteriormente incluído como litisconsorte passivo, produção de prova pericial e múltiplas manifestações processuais, postulando a majoração da verba para 8 URHs, com fundamento no art. 22, § 1o, da Lei 8.906/94 e na jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios dativos no importe de 01 URH, equivalente a 12,5% do piso estabelecido na Tabela da OAB/MT para ações de usucapião, observa os parâmetros legais, jurisprudenciais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade e a extensão da atuação do curador especial no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O art. 22, § 1o, da Lei 8.906/94 assegura ao advogado nomeado para patrocinar causa de necessitado o direito a honorários fixados pelo juiz segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, a serem suportados pelo Estado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 984), firma entendimento de que as tabelas da OAB possuem natureza orientadora e não vinculam o magistrado, admitindo-se arbitramento em valor diverso desde que haja motivação idônea quanto à eventual desproporcionalidade entre o montante tabular e o labor efetivamente desempenhado.

5. Os honorários do advogado dativo constituem contraprestação por serviço público relevante prestado por determinação judicial, não se confundindo com verba sucumbencial fundada no princípio da causalidade, razão pela qual sua fixação deve refletir o trabalho efetivamente realizado, e não o resultado da demanda.

6. A definição do quantum deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

7. O processo apresenta complexidade superior à ordinária das ações de usucapião, com mais de 500 laudas, ingresso de terceiro interessado com alegação de domínio sobre parte do imóvel, posterior formação de litisconsórcio passivo e necessidade de prova pericial para delimitação das áreas efetivamente possuídas.

8. O curador especial apresentou contestação tecnicamente fundamentada, suscitando questões relativas à regularidade da cadeia dominial e à ausência de reconhecimento de firma em instrumentos particulares, além de acompanhar todos os atos processuais ao longo de mais de dois anos desde sua nomeação até a sentença.

9. A prova pericial produzida foi determinante para o desfecho parcial da demanda, que reconheceu a usucapião apenas sobre 293 m2, excluindo área sob posse de terceiro, evidenciando que a atuação defensiva contribuiu para a adequada delimitação do objeto litigioso.

10. A fixação da verba honorária em apenas 01 URH, correspondente a 12,5% do piso tabular, não se apoia em circunstância excepcional apta a justificar redução tão significativa, nem apresenta fundamentação concreta acerca de eventual desproporcionalidade do valor mínimo previsto na tabela.

11. A invocação genérica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito não legitima a estipulação de remuneração vil, incompatível com a extensão e a qualidade do serviço prestado.

12. A advocacia dativa integra microssistema de tutela dos vulneráveis, ao lado da Defensoria Pública, conforme reconhecido pelo STJ, sendo indispensável à concretização do acesso à justiça, o que exige fixação de remuneração digna e compatível com o múnus exercido.

13. No caso concreto, a fixação no patamar mínimo de 8 URHs previsto na Tabela da OAB/MT revela-se adequada e proporcional ao labor desenvolvido, sem implicar vinculação automática à tabela, mas sim aplicação concreta dos critérios legais à realidade dos autos.

14. O fato de já ter sido expedida certidão de honorários na origem não impede a majoração, uma vez que o título não foi executado em razão da interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

1. A tabela de honorários da OAB possui natureza orientadora, e sua não aplicação exige fundamentação concreta quanto à desproporcionalidade do valor indicado em relação ao labor desempenhado.

2. Os honorários do advogado dativo constituem contraprestação por serviço público relevante e devem refletir a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a extensão da atuação profissional.

3. É desproporcional a fixação de honorários dativos em patamar equivalente a fração ínfima do piso tabular, quando a causa revela complexidade e atuação técnica qualificada do curador especial.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 105, parágrafo único, II; CF, arts. 96, I, e 125, § 1o; Lei 8.906/94, art. 22, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, art. 88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019 (Tema 984); STJ, AgInt no AREsp 1.209.432/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2018; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023; TJMT, RAC 0000864-72.2016.8.11.0106, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11/11/2020; TJMT, RAC 0000704-04.2016.8.11.0088, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MOACIR VELOZO JÚNIOR
, advogado dativo de
E. G. DOS SANTOS
, pessoa jurídica representada por
ZENIR GOMES DE CARVALHO
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário movida pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARCOLINO DA COSTA
em face de
E. G. DOS SANTOS
e
CLAUDIO BRESSAN
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar o domínio do Espólio Autor sobre área de 293 m2 do imóvel objeto da lide, fixando honorários advocatícios ao defensor dativo em apenas 01 (uma) URH (
vide
ID. 343200967).

Nas razões recursais de ID. 343200969, o advogado dativo Apelante sustenta, em suma, que o valor fixado corresponde a apenas 12,5% do piso estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, que prevê o mínimo de 8 (oito) URHs para ações de usucapião.

Aduz que o processo apresenta complexidade considerável, com mais de 500 laudas, envolvendo contestação de terceiro interessado posteriormente admitido como litisconsorte passivo, produção de prova pericial e múltiplas manifestações ao longo da tramitação processual.

Consigna que o valor arbitrado não remunera adequadamente os serviços prestados, considerando a extensão e a qualidade do trabalho desenvolvido.

Ao final, postula a
majoração dos honorários para o valor estabelecido na tabela da OAB/MT, no montante de 8 URHs
, com fundamento no artigo 22, § 1o, da Lei 8.906/94 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 343200970) e dispensado do preparo, conforme o artigo 88 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (ID. 343390861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARCOLINO DA COSTA
ajuizou Ação de Usucapião Extraordinário em face de
E. G. DOS SANTOS E OUTROS
, pretendendo o reconhecimento da usucapião sobre imóvel urbano situado na Rua Roma, Lote 14, Quadra 13, Bairro Jardim Itapuã, em Juara/MT, com área total de 405 m2, matriculado sob o número 16.324.

Narrou o Autor que o
de cujus
adquiriu a posse do imóvel em 02/02/1993, mediante instrumento particular de compra e venda, e que, somada à posse dos antecessores, exercia posse mansa e pacífica há mais de 29 anos. Alegou ter estabelecido no imóvel sua moradia habitual, arcando com todas as despesas de IPTU, água e luz.

A empresa proprietária
E. G. DOS SANTOS
encontra-se baixada por inaptidão desde 31/12/2008, seu titular faleceu em 28/07/1999, e a representante do espólio encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Durante a instrução processual, terceiro interessado,
CLAUDIO BRESSAN
, apresentou contestação alegando ser proprietário de parte do imóvel, área de 108 m2 identificada como 974-W, desde 20/12/2021, com cadeia possessória que remonta a 1988.

Foi nomeado curador especial para defender os interesses da requerida
E. G. DOS SANTOS
, recaindo a nomeação ao apelante.

Após regular processamento, com realização de prova pericial que constatou a divisão do imóvel em três porções distintas, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
proposta pelo espólio
ANTONIO MARCOLINO DA COSTA
, representado por sua inventariante
MARIA APARECIDA MACHADO DA COSTA
, em face do espólio de
E G DOS SANTOS
, representado pela inventariante
ZENIR GOMES DE CARVALHO
, e
CLAUDIO BRESSAN
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que o de cujus adquiriu de Gerson Ferreira da Silva, em 02/02/1993, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda, a posse do imóvel urbano situado na Rua Roma, lote 14, quadra 13, Bairro Jardim Itapuã, com área de 405,00 m2, matriculado sob o no 16.324.

Relata que o Sr. Gerson Ferreira da Silva adquiriu o imóvel do Sr. Agostinho Gregorio, que por sua vez adquiriu do Sr. José Ferreira Borges, o qual adquiriu do Sr. Ageu Agostino Gregorio que, por fim, o adquiriu do proprietário E. D. dos Santos.

Informa que o proprietário, o Sr. Elizeu Gomes dos Santos, autorizou a lavratura da Escritura Pública no dia 17/06/1997.

Narra que, somado à posse de seus antecessores, há mais de 29 (vinte e nove) anos vem exercendo a posse mansa e pacífica, sem oposição ou interrupção.

Recebida a inicial ao Id. 77281074.

O Município de Juara manifestou desinteresse no feito ao Id. 83781939.

Auto de constatação ao Id. 84044753, relatando que o imóvel está dividido em três partes e que uma destas pertencia a uma terceira pessoa.

O Estado de Mato Grosso informou ao Id. 107653815 a existência de débitos e, após a regularização destes, relatou não ter nada a opor a ação.

Ao Id. 108650454 a parte autora manifestou acerca do auto de constatação realizado, narrando que se trata o terceiro de invasor, e pugnou pela designação de audiência de tentativa de conciliação

A União manifestou o desinteresse na lide ao Id. 113528444.

Contestação do Sr. Claudio Bressan ao Id. 118349657, alegando que ocupa uma das partes do imóvel objeto da lide.

A parte autora pugnou, novamente, ao Id. 120414289 pela designação de audiência de conciliação.

Decisão ao Id. 141410892 indeferindo a designação da audiência de conciliação.

Nomeado defensor dativo para defender o interesse do requerido, ao Id. 142786974.

Contestação apresentada pelo requerido, ora proprietário registral, ao Id. 153521481.

Impugnação à contestação apresentada pelo requerido ao Id. 154333463.

Despacho ao Id. 163123862 determinando o cadastramento do Sr. Claudio Bressan nos autos como terceiro interessado e intimando as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir.

A parte autora pugnou, ao Id. 163338366, pelo julgamento antecipado da lide ou, se não for este o entendimento, pelo depoimento das partes e pela oitiva de testemunhas.

Ao Id. 164176762 o Sr. Claudio Bressan, pugnou pela produção de prova testemunhal, prova documental e prova pericial.

Ao Id. 164374942 o requerido manifestou informando que não possui provas a produzir.

Decisão de saneamento do feito ao Id. 167160071, determinado a inclusão do Sr. Cláudio Bressan no polo passivo da demanda e a decretação de sua revelia, sem a aplicação dos efeitos, deferindo a realização de prova pericial e postergando a análise da necessidade de produção de prova oral.

Laudo pericial ao Id. 199028240.

A parte autora manifestou ao Id. 199355860, pugnando pela parcial procedência da inicial, para reconhecer usucapião de parcela do imóvel.

A parte requerida E. G. dos Santos manifestou ao Id. 201325364, pugnando genericamente a improcedência da ação, por tratar-se de curadoria especial.

Intimada a parte requerida Claudio Bressan para complementar os honorários periciais, houve o depósito dos valores remanescentes (Id. 208611188), bem como foi expedido o respectivo alvará para levantamento dos valores (Id. 209829699).

Vieram os autos conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A princípio, considerando que o processo tramitou sob o pálio da justiça gratuita com relação à parte autora, observo que o respectivo pedido contido na exordial não foi formalmente analisado.

Nesta senda, a fim de regularizar o feito,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, podendo ser revogada a qualquer momento se inverídica a hipossuficiência alegada.

II.1 - Das provas pugnadas pela parte autora

Embora a parte autora tenha pugnado, ao Id. 163338366, pela oitiva de testemunhas, posteriormente, realizada a perícia, pugnou ao Id. 163338366 pela parcial procedência da inicial.

Ademais, no caso dos autos, considerando a robustez dos documentos e do laudo pericial apresentados, verifico não ser necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de testemunhas. Isto porque a prova pericial produzida mostra-se suficiente a instruir o feito.

Desse modo,
HOMOLOGO
o laudo pericial colacionado ao Id. 199028239, e
DEIXO
de designar audiência de instrução e julgamento.

Por conseguinte, passo à análise do feito.

II.2 - Do mérito

Do conceito de usucapião

(...)

Como mencionado, a usucapião é o modo originário de aquisição do domínio pelo exercício de posse continuada, mansa e pacífica, durante determinado espaço de tempo, sendo certo que em se tratando de usucapião extraordinária, o prazo estipulado na legislação civil é de 15 (quinze) anos (art. 1.238 do CC), podendo se reduzir a dez anos, caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

(...)

Denota-se que a legislação, quando dispôs sobre a chamada usucapião extraordinária traz a conjugação de três elementos fundamentais, quais sejam:
a posse, o lapso temporal e a coisa hábil.

Da posse mansa e pacífica

Em relação à
posse mansa e pacífica
, o Código Civil, em seus artigos 1.200 e 1.208, assim dispõe:

(...)

Do lapso temporal

O lapso temporal consiste num determinado período de tempo em que o possuidor pretendente à aquisição da propriedade por meio da usucapião deve aguardar, uma vez que o proprietário pode opor-se à posse do prescribente, reivindicando o bem, ao passo que sua inércia fica sujeita à prova durante este prazo e findo este se tem como configurado mais um dos requisitos para a usucapião.

Do caso concreto

No caso em tela, a posse da parte autora, quando do ajuizamento da presente ação, já perfazia, segundo o narrado, mais de 28 (vinte e oito) anos de posse ininterrupta sobre um imóvel, ainda que não somados o exercício contínuo de posses anteriores à do requerente sobre o imóvel.

A parte autora ainda afirma que possui direito à usucapião do imóvel urbano, tendo em vista que além de exercer a posse mansa e pacífica, sem qualquer turbação, sempre arcou com impostos do referido imóvel.

No que tange à posse mansa e pacífica, não verifico a sua ocorrência na integralidade do imóvel apontado na exordial.

Nesta senda, houve contestação ao Id. 118349657, do requerido Cláudio Bressan, momento em que alegou estar na posse de parte do imóvel usucapiendo, em uma área de 108 m2, de número 974-W.

Destarte, por meio da análise do auto de constatação ao Id. 84044756, é possível identificar que foi averiguado a divisão do imóvel em três partes, sendo elas: a) área de 202,5 m2, no 43-W, sob posse da parte autora; b) área de 94,5 m2, no 980-W, sob posse da parte autora; e c) área de 108 m2, no 974-W, sob posse de terceira pessoa, não identificada à época da diligência.

Ainda, durante a diligência, a parte autora teria afirmado que “(...) desde que chegaram ao r. imóvel, sempre houve essa última separação e que esse imóvel sempre foi de posse de outra pessoa, que inicialmente pertencia a pessoa de nome Alessandro Borges Araújo, e depois fora vendida, revendida, e que não sabe quem é o proprietário atual. Que a r. casa passou por reconstrução e reformas feitas pelos proprietários.”

Outrossim, o laudo pericial ao Id. 199028240, constatou que:

39. Diante do exposto, é inequívoco que a REQUERENTE Sra. MARIA A. MACHADO DA COSTA tem a caracterização possessória em seu favor desde 1.993 de uma área de apenas 293,00 m2 (não 405,00 m2 conforme descrito na exordial) inerente ao LOTE 14, QUADRA 13, sob o n.° 43-W e 980-W.

40. Noutro norte, é inequívoco que o REQUERIDO Sr. CLÁUDIO BRESSAN tem a caracterização possessória em seu favor (direta e indireta) desde 1.986 de uma área de 112,00 m2 inerente ao LOTE 14, QUADRA 13, sob o n.° 974- W.

Ainda, considerando a realização vistoria
in loco
pelo douto perito, constou expresso que:

30. Em informação prestada a este PERITO JUDICIAL na data da vistoria in loco, a REQUERENTE Sra. MARIA A. MACHADO DA COSTA afirmou que quando chegaram ao local em meados do ano de 1.993 já havia a edificação ao fundo do Lote, ou seja, na área atualmente pleiteada pelo REQUERIDO Sr. CLÁUDIO BRESSAN. Todavia, não se lembrava quem à época era o ocupante da referida porção do LOTE.

31. Portanto, é inequívoco que a própria REQUERENTE já confirma a ocupação por terceiros de parte do LOTE 14, QUADRA 13, Bairro JARDIM ITAPUÃ, com área de 405,00 m2, matriculado sob o no 16.324 CRI Juara/MT. Logo, o pleito de usucapião sobre a totalidade do imóvel (405,00 m2) não prospera tecnicamente, pois, há de considerar a ocupação por terceiros.

Assim, verifico em detida análise dos autos que, ao contrário do alegado na exordial, a parte autora não detém a posse mansa e pacífica da integralidade do imóvel registrado na matrícula de no 16.324, mas sim da área de 293 m2, inerente ao lote 14, quadra 13, sob o no 43-W e 980-W, desde 1.993.

Ademais, restrito à mencionada área, a parte autora possui residência, conforme se extrai da inicial e dos documentos a ela acostados.

Em que pese tenha sido apresentada contestação pelo requerido Claudio Bressan, este deixou de impugnar a alegação de posse mansa e pacífica da parte autora na área de 293 m2, inerente ao lote 14, quadra 13, sob o no 43-W e 980-W, ganhando incidência sobre esta parcela do imóvel o artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

(...)

Nesse sentido, não havendo impugnação com relação à mencionada área de posse da parte autora, tem-se que esta estabeleceu no imóvel sua moradia habitual, ficando, portanto, reduzido o prazo estabelecido no artigo de 15 (quinze) anos para 10 (dez) anos.

Sendo assim, encontra-se preenchido o requisito relacionado à prescrição aquisitiva, uma vez que a posse da parte autora sobre parcela do imóvel remonta ao ano de 1.993, não incluído o tempo de posse dos antecessores, conforme comprovado por meio do laudo pericial ao Id. 199028240 e aos contratos anexos ao Id. 74358127, bem como demais documentos colacionados junto da exordial.

Os demais confinantes, mesmo citados, não se opuseram à pretensão da parte autora.

Logo, presentes as provas de todos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, na forma extraordinária, a procedência parcial do pedido inicial é a medida a ser adotada, a fim de declarar a usucapião da parte autora sobre uma área de 293 m2, sob o no 43-W e 980-W, pertencente ao lote 14, quadra 13, do imóvel registrado na matrícula de no 16.324.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de usucapião sobre parte de imóvel, os seguintes julgados:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos dos artigos 1.238, do Código Civil, para declarar o domínio do espólio de
ANTONIO MARCOLINO DA COSTA
, representado por sua inventariante
MARIA APARECIDA MACHADO DA COSTA
sobre uma área de 293 m2, do imóvel lote no. 14, da quadra no. 13, objeto da matrícula no 16.324, do 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Juara/MT, situada na esquina da Rua Roma com a Rua Araçuaí, no. 43-W e no 980-W, Bairro Jardim Itapuã, nesta cidade de Juara/MT, devendo ser expedido ofício ao CRI competente para o registro da sentença ora prolatada na matrícula no. 16.324.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca e não equivalente,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 70% aos requeridos, e 30% ao autor, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Contudo, com relação à parte autora, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

CONDENO
a parte
requerida
ao pagamento de honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% sobre 2/3 do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

De outro lado,
CONDENO
a parte
autora
ao pagamento de honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% sobre 1/3 do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. Moacir Velozo Junior, OAB/MT 17.762/A, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 1 URH, levando em consideração os serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, e de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito.

EXPEÇA-SE
a competente certidão.”
(ID. 343200967).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, objetivando a majoração dos honorários para o patamar de 8 URHs, conforme previsto na tabela da OAB/MT para ações de usucapião.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o apelo comporta provimento
.

Sem delonga, a questão central consiste em verificar se o montante arbitrado em 01 URH remunera adequadamente os serviços profissionais prestados, observando-se a complexidade da causa, a extensão da atuação do curador especial e os parâmetros estabelecidos na legislação e na jurisprudência.

O artigo 22, § 1o, da Lei 8.906/94, estabelece que:

“
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
”.

Nessa ótica, a natureza jurídica dos honorários advocatícios dativos distingue-se substancialmente da verba honorária sucumbencial. Não se trata de condenação decorrente do princípio da causalidade ou do resultado da demanda, mas de
contraprestação pelos serviços profissionais efetivamente prestados em cumprimento a determinação judicial
.

Por essa razão,
a fixação do
quantum
não se vincula ao valor da causa ou ao êxito da demanda, devendo refletir a extensão e a qualidade do trabalho desenvolvido pelo causídico nomeado
.

Certo é que a advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à justiça. Aliás, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.832.063/SP, consolidou entendimento que reconhece a existência de um microssistema de tutela dos vulneráveis, composto pela advocacia dativa e pela Defensoria Pública, ambas com a mesma finalidade de assegurar o efetivo acesso à justiça aos hipossuficientes.

O exame sistemático das regras que disciplinam essas nobres funções revela que, mais do que diferenças, elas possuem muito mais semelhanças, complementando-se na garantia de direitos fundamentais.

O defensor dativo trabalha por indicação do juízo, atuando de forma subsidiária à Defensoria Pública. Conquanto a advocacia dativa seja exercício regular e remunerado da advocacia, possui caráter altruístico e suplementar, irmanado à função institucional da Defensoria Pública.

Logo,
compreendo que impor ao advogado dativo remuneração vil ou desestimulante implicaria inevitável desinteresse no exercício dessa função essencial, com gravíssimos efeitos colaterais à população carente que necessita de assistência judiciária
.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a atuação do Apelante não se limitou à apresentação de defesa meramente protocolar,
na medida em que o advogado dativo ofereceu, ora Apelante, contestação tecnicamente fundamentada, suscitando questões jurídicas relevantes acerca da regularidade da cadeia dominial apresentada pela Parte Autora, notadamente a ausência de reconhecimento de firma nos instrumentos particulares de compra e venda que embasariam a sucessão possessória invocada.

Apontou que a inventariante do Espólio Autor reconhecera, em auto de constatação, que parte do imóvel sempre estivera sob posse de terceira pessoa, circunstância que se confirmou com a perícia técnica posteriormente realizada.

Após sucessivos atos processuais, deferiu-se a produção de prova pericial, cujas conclusões fundamentaram a parcial procedência do pedido inicial, reconhecendo a usucapião apenas sobre 293 m2 do imóvel, excluindo a área de 112 m2 sob posse de terceiro.

O processo apresenta complexidade que transcende o padrão ordinário das ações de usucapião
, visto que a existência de contestação apresentada por terceiro interessado, posteriormente incluído no polo passivo como litisconsorte, a necessidade de produção de prova pericial para delimitação das áreas efetivamente possuídas pelas Partes, a multiplicidade de manifestações ao longo da tramitação processual e o resultado parcial da demanda evidenciam a demanda por atuação técnica qualificada e continuada.

Ademais, consta nos autos que o processo tramitou por mais de 02 anos desde a nomeação do curador especial até a prolação da sentença, período durante o qual o advogado Apelante acompanhou todos os atos processuais, apresentou manifestações técnicas e zelo pelos interesses do assistido.

A Tabela de Honorários da OAB/MT, conquanto não possua caráter vinculante, constitui parâmetro técnico que reflete a valoração média dos serviços advocatícios segundo a natureza e a complexidade das causas. Nessa trilha, o estabelecimento de piso mínimo de 8 URHs para ações de usucapião resulta da ponderação de diversos fatores inerentes a esta modalidade de demanda, incluindo a necessidade de análise da cadeia dominial, a apuração da qualidade da posse exercida, o lapso temporal exigido pela legislação e as peculiaridades procedimentais que envolvem citação de confinantes e manifestação dos entes públicos.

Lado outro, a sentença guerreada fundamentou a fixação dos honorários em apenas 01 URH invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o propósito de evitar enriquecimento ilícito.
Data maxima venia
,
tal fundamentação não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso
.

Isso porque,
a fixação de honorários advocatícios em patamar equivalente a 12,5% do valor mínimo estabelecido na tabela da Ordem dos Advogados não atende ao postulado da proporcionalidade precisamente porque despreza a extensão e a qualidade dos serviços prestados
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 984, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB,
embora não vinculativos
, em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. No presente caso,
não se identifica qualquer circunstância excepcional que justifique a redução drástica dos honorários para 12,5% do piso tabular
.

Ao contrário
, a complexidade da causa, a multiplicidade de questões suscitadas, a necessidade de apreciação de extensa documentação, a produção de prova pericial e a atuação diligente do defensor dativo ao longo de toda a tramitação processual recomendam a fixação no patamar mínimo estabelecido pela tabela da OAB/MT
.

A preocupação em evitar enriquecimento ilícito, embora louvável, não pode servir de fundamento para arbitramento de verba honorária que configure, na prática, remuneração vil e incompatível com a natureza do serviço prestado, sendo que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que fundamenta a garantia de remuneração justa pelo trabalho realizado, aplica-se igualmente ao advogado que, no exercício de múnus público, assume a defesa técnica de parte desprovida de assistência judiciária.

Em linha, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido que a fixação de honorários advocatícios dativos em valores substancialmente inferiores aos parâmetros estabelecidos pela tabela da Ordem dos Advogados exige fundamentação concreta e idônea. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(STJ. RAC 0000864-72.2016.8.11.0106, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos. Julgamento: 11/11/2020).

“AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativos em 03 URHs.”
(TJ/MT. RAC 0000704-04.2016.8.11.0088, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 06/10/2021).

Ressalte-se que o reconhecimento de que o valor deve corresponder ao piso tabular não implica admitir a vinculação obrigatória à tabela da OAB, mas sim reconhecer que, no caso concreto, a atuação do defensor dativo foi extensa, diligente e tecnicamente qualificada, justificando plenamente a remuneração no patamar mínimo previsto para ações dessa natureza.

Melhor explicitando,
trata-se de aplicação concreta dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
, que orientam o arbitramento dos honorários advocatícios segundo o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No mais, registre-se que o fato de a Secretaria da Vara de origem já ter expedido certidão de honorários não constitui óbice à pretendida majoração, uma vez que o Apelante não procedeu à execução do título justamente em razão da interposição do presente recurso, demonstrando coerência entre a insurgência manifestada e a conduta processual adotada.

Nessa perspectiva, compreendo que a verba honorária deve ser majorada para 8 URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o piso estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT para ações de usucapião, eis que tal montante remunera adequadamente os serviços prestados sem configurar arbitramento excessivo ou desproporcional.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MOACIR VELOZO JÚNIOR
para reformar a sentença e
majorar os honorários advocatícios devidos ao apelante, na qualidade de defensor dativo, para 8 (oito) URHs
, determinando-se a expedição de certidão no montante ora arbitrado.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026